Tribunal: TJSP
Processo: 1018088-41.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÕES – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. RECURSO DO BANCO – Preliminares afastadas - Argumentos que não convencem – Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do

Ementa:
APELAÇÕES – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. RECURSO DO BANCO – Preliminares afastadas - Argumentos que não convencem – Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
2. RECURSO DO AUTOR. Danos morais – Não caracterizados – A cobrança de juros consideravelmente acima da média de mercado não conduz à conclusão de que a casa bancária tenha causado danos morais ao mutuário. Devolução em dobro - Pleito de devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos para aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Litigância de má-fé do desconstituída.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO RÉU.